Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724699-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO JARDIM, CIBERY ARAUJO VASCONCELOS DE AZEVEDO AGRAVADO: JOSE CLAUDIOMAR OLIVEIRA, CRISTINA MARTINS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO JARDIM e CIBERY ARAUJO VASCONCELOS DE AZEVEDO FERRAZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, que indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos proventos do agravado JOSÉ CLAUDIOMAR OLIVEIRA, policial militar reformado (ID 237372467). Alegam os agravantes (ID 73078479) que inexistem outros bens passíveis de constrição, que os rendimentos do devedor superam R$ 12.000,00 mensais, e que o bloqueio parcial dos proventos não comprometeria a sua dignidade, sendo medida proporcional e amparada em precedentes do STJ e deste Tribunal. Requerem, em sede recursal, a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar desde logo a penhora salarial. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados cumulativamente os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, todavia, não se vislumbra a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo agravante. O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece de forma clara e objetiva a impenhorabilidade absoluta dos salários e rendimentos destinados à subsistência do devedor e de sua família, ressalvando apenas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: quando os valores forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais ou para pagamento de prestações alimentícias. A situação narrada nos presentes autos não se enquadra em nenhuma dessas exceções legais. Com efeito, o valor dos rendimentos da parte executada, embora acima da média nacional, não alcança o patamar mínimo previsto para mitigação automática da proteção legal. Do que se extrai dos autos, não se trata de dívida alimentar, sendo certo que a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade exige cautela redobrada, análise concreta e demonstração inequívoca de que a medida não afetará a dignidade e a sobrevivência do executado. No caso concreto, a mera comparação entre o valor percebido pelo executado e a média nacional de salários não é suficiente para afastar a proteção legal conferida ao salário como verba de caráter alimentar e essencial à manutenção da vida digna, como quer fazer crer o recorrente. Não foram apresentados nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de renda excedente ou patrimônio adicional que possa assegurar a preservação da subsistência da devedora e de sua família após a eventual constrição. Ademais, não se pode ignorar o risco real de comprometimento do mínimo existencial da executada, caso a penhora sobre seus rendimentos seja autorizada de forma prematura, sem instrução probatória adequada, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos. O d. Juízo de origem, ao indeferir o pedido, agiu com prudência e estrita observância ao texto legal, não se verificando ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator